Tribunal: STF
Processo: RE 1428245
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “AMBIENTAL. APELAÇÕES. QUEIMADA NÃO AUTORIZADA. DANOS AMBIENTAIS EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTROMISSÃO DO JUDICIÁRIO SOBRE AS ATIVIDADES DA AUTARQUIA. SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO DO PARTICULAR. RECURSO DA AUTARQUIA PROVIDO. 1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, estabelecendo as seguintes condenações: a) ao particular - abstenção de realizar qualquer tipo de queimada; participação em palestra sobre importância da conservação ambiental; adoção de medidas preventivas de incêndio na propriedade; apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) em relação à área danificada e reparação dos danos ambientais decorrentes do incêndio em valor a ser liquidado na forma da lei e revertido ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos; e b) em relação ao ICMBIO - elaborar e implementar campanha de educação ambiental para a comunidade sobre a problemática do uso do fogo, visando à conscientização e difusão das alternativas às práticas agrícolas com o fogo, com palestras e visitas programadas às propriedades; providenciar sistema de comunicação para os brigadistas e vigilantes; disponibilizar transporte adequado para uso dos brigadistas durante o trabalho; notificar os proprietários no interior e no entorno da unidade de conservação sobre a queima do lixo e/ ou limpeza dos terrenos; instituir equipe permanente de brigada de incêndio para a região, com, pelo menos, quatro pontos de apoio em locais estratégicos para a fiscalização e combate a incêndios, instalando-se torres de observação para vigilância de incêndios e detecção dos focos iniciais do fogo e com a realização periódica de rondas na área; e implantação de sistema de vigilância que abarque toda a extensão da unidade, inclusive com o aumento do número de vigilantes e criação de, pelo menos, mais três pontos de apoio em locais estratégicos para a segurança do parque com a realização periódica de rondas na área. 2. Fato incontroverso em relação à proporção do incêndio que atingiu a unidade de conservação em área equivalente a 90,5ha de vegetação nativa. 3. Laudo pericial constatou a ocorrência de danos ambientais à unidade de conservação provocados por incêndio decorrente da queima de resíduos sólidos. Nas razões recursais, o próprio particular afirma que o início do fogo partiu de sua propriedade. 4. Conhecimento do particular acerca da exigência de autorização para a realização de queimadas no local, bem como depoimento testemunhal comprova a ausência de medidas protetivas na propriedade para a prevenção da passagem de fogo para a unidade de conservação (aceiros). 5. A ausência de implementação de medidas protetivas no terreno foi determinante para o descontrole da queimada, o que é o bastante para definir a responsabilização do particular em razão dos significativos danos ambientais na unidade de conservação em comento (responsabilidade objetiva). 6. Elementos produzidos nos autos, aliado ao fato de não ter registrado a ocorrência perante as autoridades administrativas a fim de apurar a autoria do fogo, bem como por ser o 'beneficiário' da queimada realizada para limpeza do roçado, são razões suficientes para fragilizar a tese recursal do particular. 7. Ainda que implementado programa de recuperação de área degradada, os impactos ambientais demandariam décadas para a regeneração natural dos ecossistemas afetados pelo incêndio, o que viabiliza a cominação de obrigação indenizatória, sem prejuízo das demais medidas proporcionalmente definidas em desfavor do particular. 8. As obrigações estabelecidas na sentença atacada para a autarquia se revelam como intromissões indevidas do poder judiciário sobre suas atividades fiscalizatórias, o que é vedado por força do princípio da separação dos poderes. 9. A atuação da autarquia ambiental foi necessária para impedir maior impacto ambiental, inclusive com a emissão de auto de infração e determinação de embargo para a exploração de qualquer atividade desenvolvida pelo particular, o que comprova exercício regular de suas funções administrativas voltadas para a preservação e fiscalização ambiental da região. 10. Apelação do particular improvida. Apelação do ICMBIO provida para julgar improcedente a demanda apenas em relação à autarquia”. (eDOC 279 – ID: 509dc129)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, e c da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 225, § 1º, I, do texto constitucional. (eDOC 281 – ID: c4b694bb)



    Nas razões recursais, o Ministério Público Federal explica que a presente demanda versa sobre a possibilidade de o Poder Judiciário impor a um órgão público uma obrigação de fazer consistente em medidas preventivas de danos ambientais. 



    Afirma que, embora reconhecida a ocorrência do dano ambiental, o acórdão não determinou ao Poder Público a implementação de providências sob o argumento de violação ao princípio da separação dos poderes. Ressalta a necessidade da atuação do Poder Judiciário ante a omissão estatal para a garantia da dignidade humana decorrente de um meio ambiente equilibrado. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu que, no caso, não estaria comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário para a determinação de obrigação de fazer ao Poder Público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Passo a análise da apelação do ICMBIO. 



    Da análise das obrigações definidas no título atacado, entendo que todas elas se revelam como intromissões indevidas do poder judiciário sobre as atividades fiscalizatórias da autarquia, evidenciada na indicação de quantitativo de postos e de formas de atividades de conscientização à população, o que é vedado por força do princípio da separação dos poderes. 



    Ademais, os elementos colacionados aos autos demonstram que a atuação da autarquia ambiental foi necessária para impedir maior impacto ambiental decorrente do incêndio, inclusive com a emissão de auto de infração e determinação de embargo para a exploração de qualquer atividade desenvolvida pelo particular (id. 4058501.485877, pág. 7 e 8), o que comprova que vem exercendo de forma regular suas funções administrativas voltadas para a preservação e fiscalização ambiental da região em tela e, portanto, deve ser acolhida a pretensão para reformar a sentença, tornando-se descabidas as obrigações estabelecidas em seu desfavor”. (eDOC 279 – ID: 509dc129, p. 4)  



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. FISCALIZAÇÃO. OCUPAÇÕES IRREGULARES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS, CLÁUSULAS DE CONVÊNIO E DE LEGISLAÇÃO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Na hipótese, trata-se de ação civil pública em que se discute a execução de medidas necessárias para a implementação de rede de saneamento básico e recuperação de área desmatada, bem como a questão da fiscalização dos entes públicos, de modo a evitar novas ocupações irregulares e desmatamentos. 2. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 3. Ante a excepcionalidade verificada, no sentido da necessidade de implantar rede de saneamento básico na Comunidade Itararé, recuperar toda a extensão da área desmatada e fiscalizar o local a fim de evitar novas invasões, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 4. Ademais, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência do Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 5. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, cláusulas de convênio administrativo e o exame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 87/1997), de modo que possível afronta a Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, além de atrair a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. (ARE 1383614 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.04.2023)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM FACE DO INCRA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO, DELIMITAÇÃO, DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DE TERRAS OCUPADAS POR REMANESCENTES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO “LAJEADO”, SITUADA NO MUNICÍPIO DE DIANÓPOLIS - TO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1377067 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente